Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, sob a alegação de omissões e contradições no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A parte embargante sustenta: (i) ausência de análise adequada dos requisitos do art. 300 do CPC, (ii) contradição quanto ao reconhecimento de risco de dano e indeferimento da medida, e (iii) falta de manifestação sobre dispositivos legais e precedentes invocados, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito da decisão.
4. O acórdão enfrentou adequadamente o requisito da probabilidade do direito, concluindo que a existência de procuração outorgada pela parte ré ao falecido introduz ambiguidade probatória suficiente para afastar a verossimilhança exigida pelo art. 300 do CPC, sem exigir “certeza do direito”.
5. A suposta contradição entre o reconhecimento do risco de dano e o indeferimento da tutela foi afastada, pois a decisão ponderou que a complexidade fática da alegação de simulação exige dilação probatória, inviabilizando o provimento antecipado.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados, quando já tiver encontrado fundamento suficiente para a conclusão, conforme o princípio da fundamentação adequada.
7. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, de modo que as matérias suscitadas nos embargos são consideradas incluídas no acórdão, ainda que rejeitados os aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.